Tribunal: TJDFT
Processo: 0724118-66.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO. BEM IMÓVEL. LEI N.o 8009/90. IMPENHORABILIDADE. INOCORRÊNCIA.
1. Os bens imóveis utilizados para fins de residência familiar gozam da proteção legal prevista no art. 1o da Lei no 8.009/90 que objetiva preservar a moradia do núcleo familiar, em atendimento ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.
2. Ainda que as pesquisas nos cartórios de imóveis não apontem outro bem em nome da parte, considerando as particularidades da situação fundiária em algumas regiões do Distrito Federal e as declarações prestadas pelo próprio recorrente, depreende-se que ele é detentor de direitos sobre outros imóveis.
3. Demonstrado que o imóvel objeto da controvérsia não é o único pertencente ao recorrente, afasta-se a impenhorabilidade do bem.
4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.